Tribunal: TJSP
Processo: 2244313-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Genitora do Autor portadora de esquizofrenia paranoide – Internação compulsória para tratamento médico em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado do SUS - Ausência de provas que apontem a imprescindibilidade da internação – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244313-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244313-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244313-67.2019.8.26.0000
Comarca:
Vargem Grande do Sul
1a Vara
Processo n.o 1001756-47.2019.8.26.0653
Agravante:
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.754
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
Genitora do Autor portadora de
esquizofrenia paranoide
Internação compulsória para
tratamento
médico
em
unidade
psiquiátrica
ou
estabelecimento especializado do SUS - Ausência de
provas que apontem a imprescindibilidade da internação
Decisão reformada Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar que os demandados providenciem a internação compulsória para
tratamento médico de APPARECIDA ÂNGELO DA ROSA em unidade psiquiátrica
ou estabelecimento especializado do Sistema Único de Saúde pelo tempo que
for necessário, arcando, inclusive, com transporte, acolhimento e alimentação
(assistência integral de que trata o artigo 4o, §2o, da Lei no 10.216/01) que
venham a ser necessários para o tratamento, sob pena de multa diária no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244313-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
importe de R$500,00 (fls. 217/221 autos de origem).
Inconformada, sustenta a Municipalidade (fls. 01/14), em
síntese, a inexistência de laudo médico circunstanciado indicando a necessidade
de internação compulsória psiquiátrica da idosa, nos termos do artigo 6o, da Lei
no 10.216/2001, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao
final, o provimento do recurso.
Presentes os requisitos legais, deferiu-se o pedido de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 16/17).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
35/37, opinando pelo desprovimento do recurso.
Regularmente processado, isento de preparo (artigo 1.007,
§1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls. 22/30).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO propôs ação em face do MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE
DO SUL pretendendo a internação compulsória de APPARECIDA ÂNGELO DA
ROSA.
Consoante se depreende dos autos, o recurso comporta
provimento.
Insta ressaltar que para o deferimento da tutela
antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-se a
isso a reversibilidade da decisão:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244313-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A
tutela
de
urgência
pode
ser
concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Nesta tarefa, constata-se que os documentos que instruem
a ação não informam a probabilidade do direito alegado, vez que, a petição
inicial foi instruída tão somente com os relatórios médicos de fls. 153 e fls.
273/274 (autos de origem), inexistindo, portanto, comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade da
internação psiquiátrica compulsória da Sra. APPARECIDA ÂNGELO DA ROSA.
Vê-se, por outro lado, que as orientações médicas (fls. 153
e fls. 273/274 autos de origem) são claras no sentido de que a paciente não
apresenta doença psiquiátrica que necessite de internação psiquiátrica ou
tratamento psiquiátrico medicamentoso, recomendando-se tão somente o
acolhimento em instituição de longa permanência para idosos (Sociedade
Humanitária).
Com efeito, por não vislumbrar o requisito da probabilidade
do direito, de rigor a reforma da decisão agravada.
Por fim, adverte-se que neste momento processual não
cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo
quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos
requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo de
Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244313-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ANA LIARTE
Relatora